Tribunal: TJBA
Processo: 8004514-15.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8004514-15.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: HELIO JUNIOR NOVAES ROCHA

Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. SAEB 2017.
PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
E DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. REJEITADAS.

MÉRITO
.
EXCLUSÃO DO CANDIDATO. NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO
PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO PELO SITE DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
CONHECIMENTO PELO IMPETRANTE DAS REGRAS NA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONCORRENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Não prosperam as preambulares de ilegitimidade do Secretário de Administração estadual e do
Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia
para figurarem no polo passivo da lide mandamental, haja vista que possuem as autoridades indigitadas coatoras competência para a prática de diversos atos previstos no Edital SAEB 01/2017, objeto da impetração.

2.
É infundado, outrossim, arguir a
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, suscitada, em suas informações, pelo Governador do Estado da Bahia, porque a presente demanda contém pedido de nomeação e posse do impetrante para o cargo pretendido, competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual (art. 105, XIII, da Constituição Estadual).

3.
Com a rejeição da prefacial de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Administração do Estado da Bahia, afigura-se competente, por consequência, este Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente causa.

4.
A Constituição Federal preceitua, em seu art. 37, I, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

5.
O Poder Público deve obedecer aos princípios que norteiam a Administração pública, em especial, ao da Legalidade.

6.
O princípio da Legalidade é, inconteste, o norte que deve conduzir os atos dos agentes da Administração. Este princípio determina que o Administrador deve agir em total consonância com a lei, só sendo legítimo aquele ato que estiver de acordo com o estabelecido na norma; caso seja verificada qualquer discordância com a norma legal, o ato Administrativo será viciado e, portando, passível de anulação pela própria Administração no exercício da autotutela ou pelo Poder Judiciário.

7.
No mérito, infere-se dos autos que o impetrante foi aprovado nas duas primeiras etapas do concurso público objeto da lide, fato que resultou em sua convocação, pouco tempo depois, para a realização de avaliação psicológica, a qual deixou de comparecer o candidato.

8.
Havendo previsão editalícia clara e objetiva, indicando aos candidatos que a convocação para a fase pré-admissional (Psicoteste) dar-se-ia somente através de publicação no Diário
Oficial, não se mostra ilegal a conduta administrativa praticada em conformidade com as normas editalícias.

9.

Restou provado nos autos que o Ente Estatal cumpriu o quanto estatuído no item
13.12, do Capítulo XIII, no edit
al do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, de forma que subsiste a exclusão do candidato no certame, visto que não observou, em tempo hábil, a publicação da sua convocação a realização dos Exames Pré-Admissionais (Avaliação Psicológica), que ocorreria somente pelo Diário Oficial do Estado da Bahia.

10. Rejeitam-se as preliminares suscitadas e, no mérito, denega-se a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrante
s da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

rejeitar as preliminares
suscitadas no
writ
e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2020.